Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013940-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. TOBIAS PIVA
DR. FERNANDO DO NASCIMENTO MELO
PACIENTE:
EDSON SANTANA TANASSOF
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000333-94.2020.811.0019 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9o do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06.
Os firmatários do remédio heroico iniciam relatando que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 29/04/2020 e, conquanto as partes tenham manifestado aquiescência quanto à realização da audiência instrutória por videoconferência, o ato solene foi designado tão somente para o dia 24/07/2020; de maneira que, segundo os impetrantes, a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido excesso de prazo, porquanto seu recolhimento ao cárcere já perdura por mais de 02 (dois) meses sem que a fase instrutória do feito correlato tenha se iniciado e sem que a defesa técnica tenha contribuído para o elastério na tramitação do feito, que não contém qualquer complexidade, sendo comuns as testemunhas de Defesa e de Acusação, a configurar mora injustificada capaz de evidenciar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Em abono à tese, asseveram que a manutenção do paciente em cárcere viola o princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeiro grau, notadamente diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, circunstâncias que, na intelecção dos causídicos, evidenciam a possibilidade de imposição de pena mínima em caso de condenação, sujeita a cumprimento em regime mais brando que o fechado.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que possa responder solto “à qualquer intimação em fase de inquérito policial ou ação penal” (sic), expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento de restrições não prisionais. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com procuração e com a documentação registrada do ID 48398481 ao ID 48398457.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1010361-81.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída anexada pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, como é cediço, o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
Não é senão por isso que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Portanto, a mera alegação de que até a data designada para realização da audiência de instrução e julgamento [24/07/2020] o beneficiário deste writ terá experimentado a custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, tornando evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada, mormente diante da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário a instituir de súbito o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais até, no mínimo, o dia 17/07/2020.
Acresça-se, outrossim, que conquanto os impetrantes insistam que a prisão preventiva imposta ao paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, é cediço que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em derradeiro, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente EDSON SANTANA TANASSOF.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator